Tribunal: TJES
Processo: 0008966-60.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008966-60.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS SATHLER

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. DEVIDA RESTITUIÇÃO APENAS QUANDO A APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA GERA COBRANÇA SUPERIOR ÀQUELA APURADA COM BASE NA TABELA PROGRESSIVA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que acolheu parcialmente o pedido formulado pelo Condomínio do Edifício Elias Sathler, determinando a restituição de valores pagos a maior pela cobrança de tarifa de água com base na multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, e rejeitou o pedido reconvencional. A apelante sustentou que deveria prevalecer a cobrança pela tarifa escalonada e progressiva, pugnando pelo ressarcimento de R$ 33.358,21, além de valores vincendos. O apelado defendeu a manutenção da sentença, que reconheceu a ilegalidade apenas nos meses em que houve cobrança superior à metodologia baseada no consumo real e tarifas progressivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia de cobrança da tarifa de água por meio da multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas do condomínio é lícita; (ii) estabelecer se é cabível o pedido reconvencional de ressarcimento pela diferença entre o faturamento efetivado e aquele que seria devido com base na tarifa progressiva aplicada sobre o consumo real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da tarifa de água com base na multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, em condomínios com um único hidrômetro, é considerada ilegal, sendo devida a restituição apenas nos casos em que essa metodologia resultou em cobrança superior àquela apurada com base na tarifa progressiva aplicada sobre o consumo real.

4. A improcedência do pedido reconvencional decorre do fato de que a condenação da concessionária foi limitada à restituição dos valores cobrados indevidamente, sem reconhecimento de que o faturamento pelo consumo real fosse obrigatoriamente mais vantajoso à empresa, razão pela qual não há crédito em favor da reconvinte.

5. A planilha apresentada pela própria apelante, utilizada para demonstrar os valores pagos a maior, foi aceita como base para a devolução, uma vez que indicou valores positivos na coluna “DIFERENÇA (1 – 4)”, referentes ao período de novembro de 2008 a outubro de 2018.

6. A sentença analisou corretamente a legalidade da metodologia de cobrança como consequência lógica do pedido de repetição de indébito, ainda que não tenha havido pedido expresso de declaração de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa de água com base na multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas é ilegal quando houver único hidrômetro.

2. A restituição de valores é devida apenas nos meses em que se comprovar a existência de cobrança superior ao valor que seria devido pela aplicação da tarifa progressiva.

3. O pedido reconvencional de ressarcimento de valores supostamente pagos a menor não se sustenta quando fundado em premissa não integralmente acolhida na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação movida pelo

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELIAS SATHLER
, acolheu em parte o pedido autoral, assim como rejeitou o pedido reconvencional.

Em suas razões, a apelante defende que foi proibida de cobrar pela multiplicação do número de economias pelo consumo mínimo, de modo que deve prevalecer a cobrança da tarifa escalonada e progressiva, ressaltando que não há valores a serem devolvidos ao apelado, o qual, por outro lado, deve ressarcir o importe de R$ 33.358,21, além das parcelas vincendas no curso da ação, tudo a ser apurado na fase de liquidação, mediante prova pericial contábil, caso seja necessário, para aferir o consumo real, considerar as tarifas constantes das tabelas progressivas por metros cúbicos efetivamente medidos, somando-se ao final os valores apurados, resultando no valor total da água, calculando a diferença a partir de então considerando os valores estampados nas faturas.

Já o condomínio apelado, em contrarrazões, registra que não foi acolhida integralmente sua pretensão, e que o julgador de origem estabeleceu a devolução do valor pago a maior considerando
“tão somente, os meses em que houve cobrança a maior do condomínio pela recorrente, ao se utilizar a metodologia de multiplicação do valor mínimo faturável pela quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio em comparação com a metodologia de aplicação das tarifas progressivas sobre o consumo real registrado”.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, após tecer considerações sobre a ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, e acerca da legalidade da fixação progressiva da tarifa de água, escalonada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, deu provimento ao recurso
“
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pleito reconvencional para que, em sede de liquidação de sentença, se proceda o recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metodologia do consumo real conforme tabela progressiva vigente à época.”

Ocorre que, embora corretas as premissas adotadas pelo eminente relator, embasadas em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, peço vênia para divergir da conclusão adotada por Sua Excelência, pois o julgador de origem reconheceu a ilegalidade somente dos faturamentos por meio dos quais houve cobrança de valores a maior, diante da utilização da metodologia de multiplicação do valor mínimo faturável pela quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio
em comparação
com a metodologia de aplicação das tarifas progressivas sobre o consumo real registrado.

Tal como assentado na sentença, a reconvinte, ora apelante, ao pleitear a condenação do reconvindo, ora apelado, ao pagamento de quantia correspondente à somatória das diferenças dos valores faturados a menor em relação àqueles que seriam devidos a partir da aplicação da metodologia pleiteada na inicial e das tarifas progressivas sobre o volume total de água registrado no hidrômetro, partiu do pressuposto de que o pleito autoral seria acolhido
.

Contudo, o pedido autoral não foi acolhido nestes termos, de modo que foi rejeitado, corretamente, o pedido reconvencional, já que não há crédito em favor do reconvinte.

Menciona-se que o julgador de origem utilizou a planilha juntada pela própria requerida/reconvinte, ora apelante, de fl. 161-161v, para verificar os valores cobrados e pagos a maior pelo requerente/reconvindo, ora apelado, no período de novembro de 2008 a outubro de 2018, ressaltando os valores positivos indicados na coluna “
DIFERENÇA (1 – 4)
”, que, somados, devem ser restituídos pela apelante ao apelado.

Veja-se que a referida planilha traz todos os valores faturados pela CESAN nos dez anos antecedentes ao ajuizamento da demanda e os valores totais medidos no mesmo período, sendo com base nela que a reconvinte, ora apelante, pleiteou o ressarcimento do importe de R$ 33.358,21, além das parcelas vincendas no curso da ação.

No entanto, a sentença não assegurou ao reconvindo, apelado, o faturamento dos serviços relativos ao fornecimento de água e à coleta de esgoto com base no consumo efetivamente registrado no único hidrômetro do condomínio, e nem garantiu que fosse considerada a quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio para enquadramento e aplicação das tarifas progressivas, mas, como dito, apenas determinou a devolução dos valores cobrados a maior quando comparadas as metodologias de multiplicação do valor mínimo faturável pela quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio (reconhecida ilegal) com a de aplicação das tarifas progressivas sobre o consumo real registrado.

Foi assegurado ao usuário dos serviços a forma mais vantajosa, que, posteriormente, a partir da Resolução nº 020/2018, da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo passou a ser efetivamente observada pela CESAN.

Peço vênia para transcrever um pequeno trecho da sentença:

(...)

Pelos fundamentos ora externados, é de se concluir pela procedência parcial do pedido autoral relativo à devolução de valores pagos, ante a declaração da ilegalidade da cobrança realizada com base na multiplicação do valor correspondente ao consumo mínimo faturável pela quantidade de economias – unidades autônomas –,
alcançando, tão somente
, os meses em que houve cobrança a maior do condomínio autor pela requerida ao se utilizar a metodologia de multiplicação do valor mínimo faturável pela quantidade de unidades autônomas que integram o condomínio
em comparação com a metodologia
de aplicação das tarifas progressivas sobre o consumo real registrado.

Dito isso,
a partir da planilha juntada pela parte requerida à fl. 161-161v, é possível verificar os valores cobrados e pagos a maior pela parte requerente
, a saber, valores positivos indicados na coluna “DIFERENÇA (1 – 4)”, os quais devem ser restituídos à parte autora.

Apesar de referida planilha ter sido impugnada pela parte autora à(s) fl. 299 pelo fato de ter sido desconsiderada a quantidade total de unidades autônomas para aplicação das tarifas progressivas, essa impugnação, diante dos fundamentos aqui externados e da correta indicação dos valores por faixa de consumo de acordo com o período de vigência de cada tabela de tarifas, não merece acolhimento.

Vale consignar que, ainda que não haja pedido expresso de reconhecimento da ilegalidade da forma de cobrança adotada pela requerida, o pedido de condenação à repetição de indébito enseja a apreciação da legalidade ou não da metodologia de cálculo adotada pela ré, de maneira que se revela necessária a devida análise judicial a esse respeito, vez que, como vastamente entendido pela Corte Superior e pelos demais tribunais pátrios, tal análise decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial.

(...).

Observa-se que o dispositivo da sentença foi expresso:

(...)

II.i) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral de
restituição de quantia paga em favor do condomínio autor
, ante o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de economias – unidades autônomas – pelo valor do consumo mínimo faturável,
cuja ilegalidade e procedência abarcam, tão somente, os faturamentos por meio dos quais houve cobrança de valores a maior da parte autora pela ré
, conforme devidamente fundamentado, tendo como referência faturamentos que ensejaram os pagamentos ocorridos no período de 14 de novembro de 2008 – 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação, como pretendido na petição inicial – até o faturamento do mês de outubro/2018, ou seja,
os valores positivos indicados na coluna “DIFERENÇA (1 – 4)” da planilha de fl. 161-161v
.

(...).

Especificamente sobre a reconvenção, assim definiu a MM Magistrada de primeira instância:

(...)

A parte reconvinte pretende a condenação da parte reconvinda ao pagamento de quantia correspondente à somatória das diferenças dos valores faturados a menor em relação àqueles que seriam devidos a partir da aplicação da metodologia pleiteada na inicial pela parte autora e das tarifas progressivas sobre o volume total de água registrado no hidrômetro.

Nesse sentido, verifico que o pleito reconvencional partiu do pressuposto de que o pleito autoral seria acolhido.

Entretanto, diante do acolhimento apenas parcial dos pleitos autorais, e por todas as razões já expostas, a hipótese é de improcedência do pleito reconvencional, não havendo o reconhecimento de nenhum crédito em favor da parte reconvinte.

(...).

Por todo o exposto, peço vênia para
divergir
do culto relator, eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, e, assim,
NEGAR
PRO
VIMENTO
ao apelo,

mantendo íntegra a r. sentença atacada, e, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios fixados na reconvenção de 10% para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da reconvenção devidamente

atualizado
.
1

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Valor da reconvenção sem atualização: R$ 33.358,21.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, de forma sucinta, trata-se de apelação interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a ação movida pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELIAS SATHLER
, reconhecendo a ilegalidade da metodologia de cobrança adotada pela concessionária nos casos em que o valor cobrado superou aquele que seria devido com base no consumo real registrado em hidrômetro único, e, em consequência, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior, no período de novembro de 2008 a outubro de 2018. Rejeitou, ainda, o pedido reconvencional apresentado pela CESAN.

O ínclito Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
“
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pleito reconvencional para que, em sede de liquidação de sentença, se proceda o recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metologia do consumo real conforme tabela progressiva vigente à época”.

Por sua vez, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
inaugurou a divergência
, proferindo voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo íntegra a r. sentença atacada.

Pois bem.

A insurgência recursal da concessionária limita-se, no ponto relevante, à
pretensão de procedência da reconvenção
com o argumento de que, afastada a metodologia reputada ilegal, seria necessário recalcular os valores devidos com base no consumo real, segundo a tabela progressiva, para apurar eventual crédito em seu favor, inclusive quanto a parcelas vincendas.

Inicialmente, cumpre registrar que
não há controvérsia
quanto à ilicitude da cobrança com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas em condomínios dotados de único hidrômetro
, entendimento que se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), e reafirmado por esta Corte em diversos precedentes.

No entanto,
a controvérsia reside na extensão dos efeitos da declaração de ilicitude
: se ela permite ou não, de forma reflexa, o acolhimento da reconvenção para apurar suposto saldo negativo em desfavor do consumidor, com base na substituição da metodologia impugnada pela tarifa progressiva incidente sobre o consumo real.

Sobre esse aspecto,
acompanho integralmente o voto divergente proferido pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, por entender que a sentença proferida em primeira instância observou com acerto os limites do pedido, a prova dos autos e os critérios legais pertinentes.

A pretensão reconvencional formulada pela CESAN parte de uma
premissa não acolhida pelo juízo de origem
. Como bem fundamentado na sentença,
não houve acolhimento integral da tese autoral
, mas apenas reconhecimento de cobrança indevida nos meses em que, comprovadamente, a metodologia adotada resultou em valores superiores aos que seriam devidos com base no consumo real.
A condenação limitou-se aos valores positivos apontados pela própria CESAN
na planilha de fls. 161/161v., que, comparando os dois métodos de tarifação, apontou os casos em que a multiplicação pelo número de economias resultou em cobrança superior ao consumo aferido.

Esse critério, vale destacar,
não equivale a uma aceitação irrestrita da metodologia progressiva
nem implica validação da base jurídica invocada pela CESAN em sua reconvenção. Ao contrário,
a sentença foi cautelosa ao restringir seus efeitos ao que foi expressamente demonstrado nos autos
, sem ampliar indevidamente a lide e sem converter a ação em uma revisão tarifária bilateral.

Ademais, a planilha em questão, elaborada pela própria recorrente, serviu como
documento probatório objetivo
para delimitação dos valores efetivamente pagos a maior, revelando-se, portanto, instrumento apto à fundamentação da restituição parcial deferida, a qual foi fixada em valor simples, com correção monetária e juros nos termos legais, e sem qualquer condenação em valor a maior ou retroativo contra a CESAN.

Não se ignora o recente julgamento do REsp 1.937.891/RJ, no qual a Primeira Seção do STJ reviu o entendimento anteriormente consolidado no Tema 414. Contudo,
a sentença recorrida foi proferida à luz da jurisprudência então vigente
, de modo que eventual reinterpretação posterior não pode retroagir para modificar os efeitos jurídicos de situações consolidadas, especialmente à revelia da parte autora, que obteve tutela apenas parcial e limitada aos pagamentos indevidos.

Além disso, conforme bem assinalado pelo voto divergente, a reconvenção pretendida pela CESAN
não se apoia em fatos novos, tampouco em prova pericial conclusiva
, mas apenas na expectativa de que a substituição da metodologia tarifária venha a gerar crédito em seu favor. Ocorre que,
ao rejeitar essa pretensão
, o juízo de origem agiu com base em fundamento jurídico válido, analisando a planilha apresentada e
reconhecendo que, fora os valores positivos expressos na coluna "diferença",
não havia saldo a apurar
.

Permitir que a concessionária, sob o pretexto de reconvenção,
reabra o debate sobre a totalidade da cobrança dos últimos dez anos, à margem da delimitação da lide e da sentença proferida
, seria medida incompatível com os princípios do contraditório, da estabilidade das decisões e da vedação à
reformatio in pejus
.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sentença que determine sua reforma. Ao contrário, ela se revela coerente, técnica e juridicamente ajustada à controvérsia posta, não merecendo qualquer reparo.

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao ilustre Relator,
acompanho o voto divergente proferido pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência do pedido inicial e rejeição da reconvenção, com a majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da reconvenção devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

E. Desembargadores,
data
maxima
venia
, acompanho o DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, eis que não há crédito em favor da CESAN, mas do Condomínio, haja vista ter a sentença “
assegurado ao usuário dos serviços a forma mais vantajosa, que, posteriormente, a partir da Resolução nº 020/2018, da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo passou a ser efetivamente observada pela CESAN.
”

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ELIAS SATHLER
ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer c/c repetição de indébito em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
alegando que “em que pese o edifício dispor de um equipamento hidrômetro destinado a medição do consumo real de água, a parte requerida promove a cobrança da tarifa alusiva ao fornecimento de água e a coleta de esgoto com base no consumo mínimo estipulado multiplicado pelo número de economias - unidades autônomas - que compõem o condomínio, gerando urna discrepância entre o montante efetivamente cobrado e aquele que seria realmente devido a partir do consumo registrado no hidrômetro”.

Requereu, ao fim, requer a condenação da parte requerida: i) ao cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada na cobrança pelos serviços de fornecimento de água e de coleta de esgoto com base do consumo efetivamente registrado; ii) ao cumprimento de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de alterar a quantidade de economias para I (urna), mantendo a quantidade de economias igual a quantidade de unidades autônomas para enquadramento tarifário e aplicação das tarifas progressivas; e iii) a devolução em dobro das quantias pagas indevidamente nos últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação e no curso do processo.

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida (fls. 387/393 - id 7870421), por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e
(1)
reconheceu da ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de economias - unidades autônomas - pelo valor do consumo mínimo faturável, cuja ilegalidade e procedência abarcam, tao somente, os faturamentos par melo dos quais houve cobrança de valores a major da pane autora pela ré, e a
(2)
condenou a apelante a restituir ao condomínio, de forma simples, os valores das tarifas de água e esgoto cobrados a maior desde novembro de 2008 a outubro de 2018, com correção monetária desde cada desembolso - se conhecidas as datas - ou do vencimento, com base no sistema de atualização disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espirita Santo (CGJES), que tem como índice de referência o INPC/IBGE, e juros de mora a partir da citação, tomando coma índice de referência a SELIC, em atenção ao que prescreve o art. 406 do CC, vedada a cumulação, a partir de sua incidência, com qualquer outra índice especifica de correção monetária.

Inconformada a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, ora apelante, sustenta, razões recursais (id 7870421 – fls. 402/428) que merece procedência o pedido reconvencional, vez que “com o afastamento da metodologia de cobrança reconhecida como ilegal, obrigatoriamente com base na própria jurisprudência do TJES, para apuração do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio, necessário se faz o recálculo em m3 (metros cúbicos) dos valores pagos durante o período de novembro de 2008 a outubro de 2018, apurando efetivamente se há crédito em favor do condomínio apelado, ou se ocorreu pagamento a menor, devendo, pois, ser ressarcida.

Pois bem. Após analisar detidamente a questão, tenho que assiste razão à pretensão recursal.

Considerando as circunstâncias do caso em apreço – condomínio edilício que dispõe de um equipamento hidrômetro destinado a medição do consumo real de água e a cobrança da tarifa alusiva ao fornecimento de água e a coleta de esgoto com base no consumo mínimo estipulado multiplicado pelo número de economias (unidades autônomas) que compõem o condomínio – o juiz singular reconheceu a ilicitude de tal cobrança, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1166561/RJ (Tema 414), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)”

Tal posicionamento foi recentemente revisado pela Primeira Seção do STJ (Tema 414), firmando-se as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima")
, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. "

8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido".

9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010, de dispositivo constitucional, e de violação ao art. 937, I, do CPC. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado.

11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido.

(REsp n. 1.937.891/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024)

Nada obstante, em observância ao efeito devolutivo do presente recurso, restrinjo-me a análise do pedido reconvencional de “recálculo em m3 (metros cúbicos) dos valores pagos durante o período de novembro de 2008 a outubro de 2018, apurando efetivamente se há crédito em favor do condomínio apelado, ou se ocorreu pagamento a menor, devendo, pois, ser ressarcida”.

Acerca da matéria, este e. Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que em casos como tais “mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva” (TJES – Apelação Cível 0026101-76.2018.8.08.0024 - Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana - 4ª Câmara Cível – DJ. 01/04/2022). Tal entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado da Súmula 407:

Súmula 407 STJ
: “É legítima a cobrança da tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

Imperiosa, portanto, a revisão dos cálculos (valor que seria devido tomando por base o consumo efetivamente registrado no único hidrômetro instalado nas dependências do condomínio apelado), procedendo-se a cobrança do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto de acordo com a faixa de consumo (Tabela Progressiva), conforme requerido em sede de reconvenção.

Colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

CIVIL/PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA – UNIDADES RESIDENCIAIS – – INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO SOB A METODOLOGIA DEFINIDA PELA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1166561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido
“de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.”

2.
Como a ré instalou no Condomínio autor apenas um hidrômetro para medir o consumo de água de todas as unidades imobiliárias autônomas, não se afigura lícito pretender cobrar a tarifa mínima de cada sala como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas. Isto porque, a demandada é responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação.

3.
Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo lícia a cobrança por faixas de consumo, tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.

4.
Merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à CESAN.

5.
Recurso conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível nº 0009361-52.2018.8.08.0021 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – 2ª Câmara Cível – DJe. 01.03.2023)

APELAÇÃO CÍVEL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL NECESSIDADE DE COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL FORMA DE TARIFAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 O Condomínio Apelante ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da irregularidade da tarifação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto pelo número de economias (unidades), diante da existência de 01 único hidrômetro.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro.

3 -
Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada tão somente a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN em sede de reconvenção.

4 - Aplicando-se a tabela progressiva no período informado na exordial, concluiu a prova pericial que, na verdade, o Condomínio possui um débito para com a CESAN.

5 - Não há razão para desconsiderar a prova pericial produzida, vez que tão somente utilizou o método reconhecidamente lícito pelo Superior Tribunal de Justiça para tarifação, sendo, ainda, o método requerido pelo próprio autor.

6 - A deliberação nº 3508/2009, que aprova o regulamento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, define como será realizado o faturamento das contas, apontando que será considerado como volume de esgotos coletados o correspondente ao de água fornecida ou aquele atribuído à unidade de consumo pela CESAN .

7 - A adoção de critério de cobrança amparado na legislação estadual, sendo legal a cobrança realizada.

8 - Recurso conhecido e desprovido , com arbitramento de honorários recursais. (TJES - Apelação Cível 024170056105 - Relator: Des. Manoel Alves Rabelo - 4ª CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pleito reconvencional para que, em sede de liquidação de sentença, se proceda o recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metologia do consumo real conforme tabela progressiva vigente à época.

Via de consequência, condeno o reconvindo, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser arbitrado quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, CPC).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator